Tribunal: TJDFT
Processo: 0048398-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048398-18.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA, JANINE JOE HANNOVER, PATRICK SODRE ROCHA CARLOS, ESPÓLIO DE JOEL ROCHA CARLOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 37347804) interposta pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. sentença (ID 37347776) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário no 0048398-18.2014.8.07.0001, homologou “...a partilha dos bens deixados por JOEL ROCHA CARLOS FILHO, na proporção de 1/3 para cada um dos três herdeiros, Janine Joe Hannover, Patrick Sodré Rocha Carlos e Alessandra de Campos Paula, com a ressalva de que os dois primeiros já realizaram o levantamento dos valores a eles devidos”. Assinalou ainda, Sua Excelência: “O ITCMD referente à cota dos herdeiros Patrick Sodré Rocha Carlos e Alessandra de Campos Paula foi pago, pendente apenas a parcela devida pela herdeira Janine Joe Hannover, conforme manifestação da Fazenda Pública de ID 115923824, que deverá adotar as medidas legais necessárias para lançamento e cobrança do débito” (ID 37347776). Inconformado, o DF recorre (ID 37347804). Após apontar que se trata de hipótese de arrolamento sumário, requer, preliminarmente, a suspensão do processo por força do Tema 1074 do STJ. Para analisar esse pedido de suspensão, julgo necessário descrever as espécies de procedimento de inventário possíveis. DAS ESPÉCIES DE RITOS DO INVENTÁRIO Além da possibilidade de realização do inventário em sede extrajudicial, instituído pela Lei 11.441/2007, regulamentado pela Resolução no 35, do Conselho Nacional de Justiça e, hoje, disciplinado pelo art. 610, §§1.o e 2.o do CPC, em sede judicial, a depender da consensualidade, do valor dos bens partíveis e da presença de incapazes, é possível a adoção de ritos distintos para o inventário. Fernando da Fonseca Gajardoni e outros dizem que, “...apesar de tratados na mesma seção, o arrolamento sumário e o simples/comum são espécies distintas de procedimentos do inventário” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2018, comentário 1 ao art. 659). Em primeiro lugar, existe o arrolamento litigioso – nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa) – adotado quando houver divergências entre os sucessores no tocante ao inventário ou partilha dos bens (arts. 615 a 658 do CPC). Em segundo lugar, o arrolamento sumário é admissível no caso previsto no art. 659 (quando as partes forem capazes, não houver divergência quanto à partilha ou quando haja herdeiro único). Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero descrevem esse Arrolamento Sumário: “O arrolamento sumário é uma forma de inventário em que o procedimento é mais concentrado e em que determinadas questões não são passíveis de discussão. Vale dizer: o procedimento é sumário do ponto de vista da forma (arts. 660 e 661, CPC) e parcial na perspectiva da cognição (art. 662, CPC). Trata-se de procedimento mais simples e mais célere que o procedimento comum para o inventário e partilha. Se todos os herdeiros estiverem concordes e forem capazes é possível proceder ao inventário e à partilha pelo procedimento do arrolamento sumário (arts. 659, CPC, e 2.015, CC), hipótese em que apresentarão na petição inicial partilha amigável para fins de homologação judicial (arts. 660, CPC, e 2.015, CC)” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, comentário 1 ao art. 659). Finalmente, o arrolamento simples ou comum terá lugar quando o valor total da herança for igual ou inferior a mil salários mínimos, ainda que haja interesse de incapazes (arts. 664 e 665 do CPC). Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero denominam o procedimento referido no 664 de "Arrolamento Sumaríssimo": “Cabe arrolamento sumaríssimo quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a mil salários-mínimos. O arrolamento sumaríssimo pode ser realizado ainda que exista interesse de incapazes, desde que haja a concordância das partes e do Ministério Público (art. 665, CPC). O que interessa para que caiba o arrolamento de que trata o art. 664, CPC, é o valor dos bens do espólio. Nenhuma influência tem o valor da herança. O que interessa é o valor dos bens do espólio. Pouco importa que existam incapazes interessados no inventário ou que os herdeiros não estejam de acordo com a partilha apresentada pelo inventariante. O arrolamento sumaríssimo é obrigatório” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, comentário 1 ao art. 664). Tendo presente o magistério da doutrina como precedentemente enfatizado, resta analisar o caso concreto. DO CASO CONCRETO: ARROLAMENTO LITIGIOSO No caso dos autos, trata-se de inventário dos bens deixados por Joel Rocha Carlos Filho, falecido em 25/07/1989, tendo sido prolatada sentença de restauração de autos (ID 37347569). A abertura de inventário foi requerida pela herdeira Janine Joe Hannover (ID 37347547), menor impúbere à época, representada por sua genitora Irmela Charlotte Hannover. Na ocasião, foi apontado como co-herdeiro Patrick Sodré Rocha Carlos, também menor, representado por sua genitora Silvane Macedo Sodré. Também figura como herdeira a Sra. Alessandra de Campos Paula. Há momentos em que a então inventariante, por exemplo, menciona que o herdeiro PATRICK SODRÉ ROCHA CARLOS não fazia “jus a mais nenhuma importância” (ID 37347550 - Pág. 1). De outro lado, ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA foi reconhecida como filha posteriormente (ID 37347628). Consequentemente, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, como defende o apelante, mas, sim, ao ARROLAMENTO LITIGIOSO – nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa). DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO Desse modo, como o processo não tramitou na modalidade de arrolamento sumário, não é o caso de suspensão consoante consolida a jurisprudência: “Não deve ser suspenso o presente processo, eis que se trata de inventário submetido ao rito do arrolamento comum, o qual se distingue da matéria tratada no REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que trata de arrolamento sumário (Tema 1.074)” (Acórdão 1423277, 07007846020208070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022 – grifei). Essa Turma segue a mesma diretriz: “O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum. Preliminar rejeitada” (Acórdão 1421884, 00024075720178070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022 – grifei). Esta Relatoria também já teve a oportunidade de fazer esse distinguishing: “A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito” (Acórdão 1387112, 00291697720118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Para fins do art. 1.036, §13, II, do CPC, publique-se a presente decisão. Caso seja interposto Agravo Interno, intime-se o espólio para responder e, após, façam os autos conclusos. Caso não seja interposto recurso, certifique-se nos autos e façam conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 23 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator